Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725531-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA, advogado do réu PAULO HENRIQUE DE CARVALHO, contra decisão prolatada na ação de rescisão contratual cumulada com reparação por danos materiais no 0733890-11.2023.8.07.0001, ajuizada por GABRIEL DE OLIVEIRA, também, em desfavor de GIOVANI CASTRO SERRA LTDA E GIOVANI CASTRO SERRA. Na inicial, o autor requereu a resolução do contrato por inadimplemento dos réus e a retomada do status quo ante das partes, bem como a condenação dos réus ao pagamento de R$ 45.173,06 (quarenta e cinco mil, cento e setenta e três reais e seis centavos) por danos materiais e R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) à título de cláusula penal. Narrou que, em 2/5/2022, as partes celebraram contrato de empreitada para a construção de uma edificação residencial de 219 m2 em Brasília/DF, com um valor total de R$ 225.000,00 (duzentos de vinte e cinco mil reais). Afirmou ter pagado 10% (dez por cento) do valor total. No entanto, posteriormente, devido a problemas financeiros e desvio de dinheiro por um dos sócios da empresa contratada, foram solicitados adiantamentos adicionais. Aduziu que, durante a execução da obra, diversas falhas técnicas foram identificadas, incluindo problemas nas fundações, armações metálicas e formas de contenção. Essas inconsistências resultaram em desperdício de materiais e comprometeram a estrutura da edificação. Disse ter tentado resolver amigavelmente, solicitando notas fiscais e propondo distrato, mas não obteve sucesso. Como a obra foi interrompida, precisou contratar novos profissionais para refazer o trabalho (ID 168665409). Decisão saneadora acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu Paulo Henrique de Carvalho e, via de consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), em favor do mencionado réu (ID 195071842). Em seguida, o autor informou ter celebrado acordo com o réu Paulo Henrique de Carvalho, no qual renuncia ao direito em relação a este. Na minuta, dentre outros pontos, estipulou-se que cada parte arcará com seus próprios honorários advocatícios e não haverá imposição de honorários de sucumbência ou custas judiciais. Requereu a homologação do acordo extrajudicial, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea 'b', do CPC, extinguindo-se o processo em relação ao referido réu (ID 196731526 e 196731532). Sobreveio a decisão agravada: “Trata-se de ação de conhecimento. Homologo, por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes (ID no 196731532), que passa a valer como título executivo e, por via de consequência, declaro resolvido o mérito, por força do que dispõe o art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Sem custas, nos termos do artigo 90, § 3o do CPC. Diante da ausência de interesse recursal, proceda-se a retificação da autuação para a exclusão do requerido PAULO HENRIQUE. O processo continuará em relação aos requeridos GIOVANI CASTRO SERRA LTDA E GIOVANI CASTRO SERRA, inclusive quanto ao prazo concedido às partes em relação à decisão de saneamento de ID 195071842. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” (ID 196814008). Os embargos de declaração, opostos pelo advogado agravante, foram rejeitados: “[...] Analisando detidamente os autos, verifico que a decisão de saneamento de ID 195071842, acolheu a preliminar apresentada em defesa e excluiu o requerido PAULO HENRIQUE do polo passivo da ação, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, ou seja, sem julgamento do mérito. Logo após, foi noticiado o acordo de ID 196731532, firmado entre o autor e o requerido PAULO HENRIQUE, no qual a parte autora renuncia ao direito em relação a este, ensejando, portanto, a exclusão do mencionado requerido com resolução de mérito. O embargante aduz que não participou dos termos do acordo, porém verifico que a própria parte, que detém o direito em si, participou do acordo, o que torna desnecessário, nesse caso, a presença de representante. Desta maneira, entendo que deve prevalecer os termos do acordo, pois soluciona a questão com análise do mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC. Assim, REJEITO OS EMBARGOS e mantenho a decisão embargada. Para fins de organização processual, reabro o prazo concedido a parte autora para cumprir o determinado na decisão de ID 195071842, prosseguindo os autos nos termos da mencionada decisão. [...].” (ID 198356016). Em suas razões recursais, o agravante pede a cassação da decisão agravada e a declaração de ineficácia da transação quanto aos honorários de sucumbência Salienta que a decisão agravada, apesar de resolver o mérito quanto ao seu cliente e o agravado/autor, não pôs fim ao processo judicial em si, o que justifica o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso II, do CPC. Afirma possuir legitimidade para recorrer, pois a decisão judicial saneadora anterior fixou honorários em seu favor. Argumenta que, mesmo sem o trânsito em julgado da decisão saneadora, a legitimidade para tratar sobre a verba honorária não pode ser transferida às partes sem sua aquiescência, conforme o artigo 85 do CPC e o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (ID 60628711). Preparo recolhido (ID 60628712 e 60628713). Contrarrazões (ID 61918162). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. A doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). É cediço que a homologação de transação implica, necessariamente, na extinção do processo com resolução de mérito. Tanto é verdade que ela está prevista como causa de extinção no artigo 487, inciso III, ‘b’, do CPC. Com a extinção do processo, encerra-se a fase cognitiva do procedimento comum, finalizando definitivamente a prestação jurisdicional nesse âmbito. Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “[...] Quando o magistrado homologa acordo extrajudicial apresentado pelas partes prolata sentença e encerra o feito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC/2015. [...].” (REsp no 1.817.205/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJE: 9/11/2021); - g.n. Ademais, se houver irregularidade na transação, as partes devem se valer do meio processual cabível para anulá-la. Nesse sentido, o § 4o do artigo 966 do CPC dispõe que “os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.” A esse respeito, o STJ firmou a tese no sentido de que “os efeitos da transação podem ser afastados mediante ação anulatória sempre que o negócio jurídico tiver sido objeto de sentença meramente homologatória. Se a sentença não dispõe nada a respeito do conteúdo da pactuação, não avançando para além da mera homologação, a ação anulatória prevista no art. 486 do CPC é adequada à desconstituição do acordo homologado.” (AgRg no REsp no 1.314.900-CE, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 18/12/2012, Informativo de Jurisprudência no 513). Sob essa perspectiva, destacam-se julgados da Corte Cidadã, representados pelas seguintes ementas: “[...] 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é incabível a desistência unilateral do acordo firmado, ainda que anterior à homologação judicial. Concluída a transação, sua rescisão só se torna possível ‘por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa’ (CC/2002, art. 849). Ademais, eventual nulidade na transação deve ser arguida em ação própria. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp no 1.763.324/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJE: 1/10/2021); - g.n. “[...] 6. Transação é o negócio jurídico bilateral, em que duas ou mais pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo à controvérsia sobre determinada relação jurídica, seu conteúdo, extensão, validade ou eficácia. 7. Uma vez concluída a transação, impossível é a qualquer das partes o arrependimento unilateral, mesmo que ainda não tenha sido homologado o acordo em Juízo. Ultimado o ajuste de vontade, por instrumento particular ou público, inclusive por termo nos autos, as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030). 8. Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento. [...].” (REsp no 1558015/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJE: 23/10/2017). - g.n. É o mesmo entendimento deste Tribunal: “[...] 3 - Considerando que o acordo já foi ultimado, não se mostra possível a anulação, em grau recursal, de acordo homologado judicialmente, porquanto a via adequada para a desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória, nos termos do artigo 966, § 4o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que ‘as suas cláusulas ou condições obrigam definitivamente os contraentes, de sorte que sua rescisão só se torna possível 'por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa' (Código Civil de 2002, art. 849; CC de 1916, art. 1.030)’ e, assim, ‘Se, após a transação, uma parte se arrepender ou se julgar lesada, nova lide pode surgir em torno da eficácia do negócio transacional, mas a lide primitiva já estará extinta. Só em outro processo, portanto, será possível rescindir-se a transação por vício de consentimento’ (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 23/10/2017). [...].” (00347796020108070001, Relator(a): Ângelo Passarelli, 5a Turma Cível, DJE: 13/3/2020). - g.n. “[...] 3. O § 4o do artigo 966, do CPC, que versa sobre o cabimento da ação rescisória, dispõe que o meio jurídico cabível para desconstituir acordo homologado judicialmente é a ação anulatória. 4. Processo extinto sem resolução do mérito.” (07079529020188070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 1a Câmara Cível, PJE: 18/2/2019); - g.n. “[...] 1. A via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória - Inteligência do artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil. [...]”. (20171110006706APC, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/6/2018). - g.n. Feitas essas considerações, o recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via eleita. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos arts. 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2024 18:50:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador